Tribunal: TJMT
Processo: 1046461-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046461-56.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MARIA DA SILVA FIGUEIREDO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PESSOA IDOSA E APOSENTADA POR INVALIDEZ. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. BAIXA RENDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente ação declaratória de isenção de IPTU e anulação de débitos ajuizada por contribuinte idosa e aposentada por invalidez, reconhecendo o direito à isenção do IPTU incidente sobre seu único imóvel residencial a partir de 2020 e declarando a nulidade dos débitos tributários correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais previstos na legislação municipal para a concessão da isenção do IPTU; (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da isenção pode produzir efeitos retroativos para alcançar débitos de exercícios anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal prevê isenção de IPTU para imóvel residencial pertencente e utilizado por idoso, aposentado ou inválido, desde que seja único imóvel e que a renda do beneficiário não ultrapasse o limite legal estabelecido.
4. A autora comprova a condição de pessoa idosa e aposentada por invalidez, bem como a percepção de renda mensal inferior a três salários mínimos, conforme documentos previdenciários e cadastro no CadÚnico.
5. A prova documental demonstra que a autora é proprietária de um único imóvel, utilizado como residência habitual há mais de vinte anos, atendendo ao requisito legal de exclusividade imobiliária.
6. O Município, detentor das informações cadastrais imobiliárias, não apresenta prova capaz de infirmar as alegações da contribuinte, deixando de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
7. O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício e fato gerador anual, sendo que a isenção, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos legais, produz efeitos a partir do momento em que tais requisitos são atendidos.
8. O reconhecimento judicial da isenção não depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 179 do CTN, podendo alcançar exercícios anteriores desde que comprovado o direito no período respectivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. A isenção de IPTU prevista em lei municipal é devida quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais relativos à condição pessoal do contribuinte, à renda e à titularidade de único imóvel residencial.2. O reconhecimento judicial da isenção tributária pode produzir efeitos retroativos à data em que demonstrado o atendimento aos pressupostos legais, independentemente de prévio requerimento administrativo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 179; Lei Complementar Municipal no 043/1997 (Código Tributário Municipal de Cuiabá), art. 362, II, “d”; Lei no 12.153/2009, art. 9o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046461-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 886.655.771-49 (RECORRIDO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026